Tribunal: TCU
Processo: 025.093/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão da 1a Câmara que negou registro a ato de aposentadoria do interessado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pelo Sr. José Almeida Moura ao Acórdão 786/2026-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto contra acórdão anterior que negou registro ao seu ato inicial de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. José Almeida Moura.